Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-11.2024.8.11.0032
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-11.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CALINA ELENA BASTOS - CPF: 890.813.311-91 (APELADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), K. V. B. R. - CPF: 067.326.051-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais
,
em virtude de atraso superior a 13 horas na chegada ao destino, decorrente de cancelamento unilateral de voo
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com atraso de mais de 13 horas e ausência de assistência adequada, caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido.

4.
O cancelamento do voo sem aviso prévio, sobretudo envolvendo passageira menor de idade, configura grave falha contratual, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando abalo emocional e desgaste físico, o que justifica a reparação por danos morais.

5.
A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, impondo à companhia aérea o dever de amparar os passageiros com alimentação, hospedagem e transporte adequado.

6.
O dano moral, nas hipóteses de cancelamento injustificado de voo e ausência de assistência adequada, é presumido (in
re

ipsa
), conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

7.
O valor fixado para
as apeladas
mostra-se compatível com os precedentes da Corte em casos análogos, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para ensejar reparação por danos morais.
2.
A assistência material insuficiente em atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
3.
O dano moral decorrente de cancelamento unilateral de voo e ausência de assistência adequada configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

4
.
O valor
arbitrado
a título de indenização por danos morais, é adequado quando observados os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §11º; Resolução ANAC nº 400/201
6, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001031-38.2023.8.11.0038, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000759-30.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste

/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada u
m
a
d
a
s apel
a
d
a
s

em razão do cancelamento do voo e da ausência de assistência adequada.

Na peça recursal, a companhia aérea sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade, alegando que o cancelamento decorreu de caso fortuito
,
consubstanciado na readequação da malha aérea
e que não restou comprovado o dano moral indenizável. Requer, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais
(id. 276303425)
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença
(id. 276303432).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não
provimento do recurso
(id
289293391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A autora Calina Elena Bastos adquiriu, junto à companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A., passagens aéreas com voos diretos de ida e volta entre Cuiabá (MT) e São Paulo (SP), para si e sua filha menor, K. V. B.
R.
Relata que o trecho de ida, realizado em 17/04/2023 no voo G3-1421, ocorreu sem intercorrências.

Após estadia em outros destinos, as autoras, ora apeladas, retornaram a São Paulo para embarcar no voo de retorno a Cuiabá, identificado como G3-1580, programado para o dia 30/04/2023, com partida às 09h10 e chegada prevista às 11h30
(ids. 276303370 e 276303371)
. No entanto, o voo foi cancelado, e o embarque ocorreu apenas às 22h05 do mesmo dia, com chegada em Cuiabá após a meia-noite do dia 01/05/2023
(id. 276303373).

Oportuno destacar que, conforme consta da petição inicial, as autoras residem no município de Jangada (MT), situado a aproximadamente 65 km do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, o que exigiu deslocamento adicional em horário avançado da noite, em condições que potencializaram o desconforto e a insegurança decorrentes do atraso superior a treze horas.

E, em razão do cancelamento do voo e da longa espera, foi ajuizada ação de indenização por danos morais. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nesse contexto
, o
atraso, superior a quatro horas, deu-se sem qualquer assistência às apeladas, o que caracteriza descumprimento por parte da apelante das obrigações estabelecidas na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa. Basta, para sua configuração, a comprovação d
a falha
na prestação do serviço e o nexo causal entre este e o dano sofrido pelas consumidoras.

O cancelamento do voo, realizado sem aviso prévio e envolvendo passageira menor de idade,

que, à época dos fatos, contava com 14 anos,
configura falha
relevante
na execução do contrato de transporte

aéreo
.
T
rata-se
de
conduta
que
extrapola o
s
mero
s
aborrecimento
s

do
cotidiano,
gerando
frustração, abalo emocional e desgaste físico, o que justifica a reparação por danos morais.

Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial de que o cancelamento de voos sem a devida comunicação prévia gera o dever de indenizar por danos morais, presumíveis pela própria gravidade da falha na prestação do serviço (
dano moral in
re

ipsa
). A propósito, colaciona-se o seguinte julgado
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

2. Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade da empresa aérea.

3. A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. O dano moral decorrente de atraso substancial em voo e ausência de assistência adequada é presumido, por violar a dignidade do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 22; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1026027-91.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 02.02.2025.

(
TJ-MT
1001031-38.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1
.
A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, resultando em atraso significativo, configura dano moral passível de reparação
.

2
.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 11/09/2012; TJ/MT, Apelação nº 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019.

(
TJ-MT
1000759-30.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)
(destaquei)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 para cada
uma das apeladas
, entendo estar adequado aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses similares, não se revelando excessivo ou desproporcional. O quantum arbitrado atende aos critérios da razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento indevido
.

Face

ao

exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
, majoro os honorários em 2%, totalizando,
portanto,
12%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025